Tribunal: TJBA
Processo: 8000926-09.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000926-09.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

APELADO: NENIVA ALVES RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. PREVISÃO EM LEI LOCAL. EXISTÊNCIA DE VAGAS OCUPADAS POR CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000926-09.2022.8.05.0081, em que figuram como apelantes e apelados o MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e NENIVA ALVES RIBEIRO.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.